Tribunal: TJSP
Processo: 2173277-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das CDAs. Inocorrência. As CDAs indicam o valor originário do débito, observando o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Regular notificação do processo administrativo instaurado. Cerceamento de defesa não configurado. Correta base de cálculo para apuração do imposto. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das CDAs. Inocorrência. As CDAs indicam o valor originário do débito, observando o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Regular notificação do processo administrativo instaurado. Cerceamento de defesa não configurado. Correta base de cálculo para apuração do imposto. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173277-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASCAR VEÍCULOS RECIFE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173277-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21887
2
Voto no 21887
Agravo de Instrumento no 2173277-28.2020.8.26.0000
Agravante: Brascar Veículos Recife Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara das Execuções Fiscais Estaduais da
Comarca de São Paulo

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPVA. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
Alegação de nulidade das CDAs. Inocorrência. As CDAs
indicam o valor originário do débito, observando o art. 2o, §
5o, da Lei no 6.830/80. Regular notificação do processo
administrativo instaurado. Cerceamento de defesa não
configurado. Correta base de cálculo para apuração do
imposto. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido liminar interposto por Brascar Veículos Recife
Ltda. contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade interposta.
Recorre a agravante (fls. 01/17),
pleiteando o benefício da justiça gratuita. Alega que as
CDAs são nulas, pela falta de indicação do valor
originário do débito; que houve cerceamento de defesa, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173277-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21887
3
que
não
foi
notificada
do processo administrativo
instaurado; que houve excesso no montante da dívida, pois
a base de cálculo adotada para o lançamento está
equivocada.
Pugna pelo provimento do recurso.
A decisão de fls. 116/117 deferiu
a justiça gratuita pleiteada e indeferiu o pedido de
efeito suspensivo.
A Fazenda do Estado apresentou
contraminuta às fls. 129/133.
É o relatório.
1.
Trata-se de agravo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
ofertada em execução fiscal de IPVA.
Alega a agravante nulidade da CDA
pelo não atendimento dos requisitos do art. 2o, § 5o, da
Lei no 6.830/80.
Sustenta, também, que não foi
notificada do lançamento do imposto.
Questiona,
ainda,
a
base
de
cálculo adotada para o lançamento.
2.
O
recurso
não
comporta
provimento.
A exceção e o agravo beiram a
litigância de má-fé, ante seu conteúdo e sua argumentação
temerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173277-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21887
4
A decisão proferida, ora atacada,
está regular e foi devidamente fundamentada.
As CDAs, como se vê, às fls.
19/21, atendem a todos os requisitos do § 5o, do art. 2o,
da Lei no 6.830/80, a saber:
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.
Todas as CDAs indicam o valor
original dos débitos (fls. 19 - R$ 7.237,28; fls. 20 - R$
6.800,96 e fls. 21 - R$ 6.070,84).
A parte inferior das CDAs (campo
“Histórico

Fundamento
legal”),
indica
todos
os
dispositivos em que está fundada a inscrição da dívida,
indicando a lei, os encargos e seus percentuais.
3.
Quanto
ao
procedimento
de
lançamento da dívida, ele foi feito de acordo com o
previsto na Lei Estadual no 13.296/08.
Note-se que foi até feita cobrança posterior, em procedimento administrativo, havendo indicação dos processos administrativos de notificação do valor do lançamento, como consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173277-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21887
5
expressamente
das
CDAs
(fls.
19

SEFAZ-000545212698/2014;
fls.
20

SEFAZ-000577421104/2015;
e
fls.
21

SEFAZ-000606024918/2016), sendo mencionado na CDA as
datas das notificações, inclusive (fls. 19 28/07/2014.
fls. 20 24/07/2015, fls. 21 28/07/2016).
4. Em relação ao valor da base de
cálculo, a argumentação da agravante não pode ser aceita.
Ela pretende que seja utilizado o
valor atual dos veículos, em janeiro 2020 (como consta na
tabela
apresentada
na
exceção),
com
os
veículos
depreciados, anos depois do fato gerador, para que o
imposto seja calculado.
Pretende
a
agravante
levar
o
Juízo a erro, atuando de forma temerária.
Evidente que deve ser considerado
o valor do veículo na época do lançamento do imposto e
não o atual, como argumenta a agravante.
No caso do IPVA paulista, todo
ano, no final do exercício é publicada tabela com o valor
indicativo de todos os veículos, sendo os proprietários
notificados do valor e do lançamento, podendo até impugná-
los.
Assim, regular o valor do imposto
e a base de cálculo utilizada, não devidamente impugnada
e desconstituída pela agravante.
Correta a decisão proferida, que
deve subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173277-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21887
6
Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, ficando mantida a decisão agravada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator